Tribunal: TJES
Processo: 5001679-64.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001679-64.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIOSVALDO DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001679-64.2022.8.08.0006

EMBARGANTE: ELIOSVALDO DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5833175 por ELIOSVALDO DOS SANTOS SILVA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5771190, que deu parcial provimento ao recurso autoral para “
condenar a requerida à devolução do valor de R$ 5.438,88 em cada cota, relativo à quantia paga pelo demandante, em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado apenas o percentual de 1,228%, calculados sobre o valor de cada carta de crédito (R$ 64.634,97), a título de taxa de administração proporcional. O montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
”.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que não se atentou às condições fáticas distintas do precedente do STJ, asseverando que, “
Apesar da existência de jurisprudência contrária a devolução imediata produzida pelo STJ, esta deve ser interpretada em casos em que o consumidor pagou uma quantidade significativa de parcelas em relação ao total de meses do grupo de consorcio a qual pertence. O que não se encaixa na situação narrada nestes autos, visto que o Embargante adimpliu COM POUCAS PARCELAS EM CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO
”, bem como aduz que “
o incidente n.º 22/2015 não foi superado, como V. Exa. dispôs em vossa decisão, muito menos revogado. A aplicação do Enunciado n.º 25 é apenas uma orientação, e não possui sequer força vinculante aos casos peculiares de consórcio. O Enunciado 25 apenas repete o Tema 312 do STJ
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que deu parcial provimento ao pedido da ora embargante, justificando, para tanto, que:

“
Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo
”
(grifei).

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

De mais a mais, não fora alegada na inicial a existência de consequências jurídicas diversas entre contratos de consórcio de longa e de curta duração, fato não abarcado na sentença, e, consequentemente, incabível para análise em sede recursal, em observância ao princípio da correlação, eis que vedada a inovação recursal.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)